Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701966-48.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE DA COSTA SOUZA AGRAVADO: KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS DECISÃO Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que a recorrente busca reformar a decisão proferida pelo juízo da execução, que indeferiu seu requerimento de expedição de carta precatória de penhora no rosto dos autos. Sustenta a agravante que a decisão ofende regras processuais relativas à efetividade do processo. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. Conquanto a recorrente tenha razão quando afirma que inexiste impedimento legal para a expedição de carta precatória na hipótese, a pretensão formulada, de acordo com o contexto narrado, tem reduzido grau de êxito. A expedição de carta precatória, ainda que nos tempos atuais seja mais célere, não encontra o mesmo nível de eficiência por ocasião do seu cumprimento, especialmente em outros estados da Federação. Assim, mesmo que o pleito seja legítimo e amparado regularmente em lei, se a intenção da parte é ver devidamente cumprida a tutela satisfativa do seu direito, deve procurar meio mais eficaz para a sua execução. A decisão recorrida escorou-se justamente na celeridade para indeferir o requerimento da parte interessada. Não se resumiu a negar o pedido, mas fundamentou o indeferimento justamente na possibilidade de insucesso da parte, caso insista na expedição de carta para juízo de comarca diversa. E isso ocorreu porque não há notícia de requerimento da agravante nos autos onde pretende ver penhorada a quantia. O cenário narrado pela parte recorrente exige participação ativa e vantajosa. O cumprimento de carta precatória em regra dura meses enquanto a simples habilitação nos autos do processo eletrônico é feita quase que instantaneamente. Nesse sentido, se a agravante informa que há prazo exíguo estipulado em favor do agravado para o levantamento do alvará, mostra-se inócua a expedição de carta precatória cujo cumprimento certamente ultrapassará o termo fixado em favor da parte exequente daquele processo. Inexistente, portanto, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que poderia levar ao deferimento da tutela antecipada pretendida (parágrafo único, do art. 995, CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Promova-se as comunicações necessárias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.